Tribunal: TJBA
Processo: 8061018-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061018-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RICARDO RODRIGUES GONZAGA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. MAJORAÇÃO PARA 125%. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo objetivando a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125%, com base no fato de que seus proventos são calculados conforme a remuneração de 1º Tenente PM, posto hierarquicamente superior ao que ocupava na atividade (1º Sargento PM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se policial militar inativo que recebe proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior tem direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual correspondente a essa graduação superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada por ausência de elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, §3º do CPC. 4 - Decadência rejeitada por se tratar de omissão de verba de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o termo inicial a cada pagamento em valor inferior ao devido. 5 - Prescrição rejeitada pela aplicação da Súmula 85 do STJ, tratando-se de prestação de trato sucessivo inadimplida, atingindo apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 6 - Ausência de prova pré-constituída rejeitada, pois o direito alegado é manifesto na sua existência e os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para identificação do direito líquido e certo. 7 - Existência de mandado de segurança coletivo não afeta o presente feito, pois não induz litispendência em relação à ação individual, conforme art. 22, §1º da Lei 12.016/2009. 8 - O art. 92, III da Lei 7.990/2001 assegura ao policial militar com mais de 30 anos de serviço o direito à percepção da remuneração integral do posto hierarquicamente superior quando transferido para a reserva remunerada. 9 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho constitui gratificação incorporável conforme art. 110-D da Lei 7.990/2001, devendo ser calculada com base no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados os proventos. 10 - A Resolução COPE n. 153/2014 fixa o percentual de 125% da CET para 1º Tenente PM, devendo o impetrante receber a gratificação neste patamar por ter seus proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente. IV. DISPOSITIVO 4 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à majoração da GCET para o percentual de 125% nos seus proventos a partir da impetração, com atualização pelo índice da taxa SELIC, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061018-31.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante RICARDO RODRIGUES GONZAGA e partes Impetradas SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA